Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INÉRCIA DA ORA AGRAVANTE À DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS À CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. A parte agravante (pessoa jurídica) interpôs recurso inominado contra a sentença de parcial procedência dos pedidos inaugurais, ocasião em que formulou pedido de assistência judiciária gratuita.
II. Diante da existência de elementos a evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência. (apresentar comprovantes de rendimentos, última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção.
III. Certificado o decurso “in albis” do prazo conferido à parte interessada, resultou indeferido o pedido de gratuidade, sendo a recorrente intimada a juntar as guias de preparo recursal no prazo legal.
IV. Ato contínuo, a empresa/recorrente protocolizou “pedido de reconsideração” contra a decisão de indeferimento da gratuidade (recebido como agravo interno), a repisar o fundamento de impossibilidade de arcar com as custas processuais.
V. A decisão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação, quedou-se inerte (ID. 29762056). Nesse contexto, a mera declaração do recorrente aliada aos documentos colacionados não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer seu sustento, especialmente quando intimado a comprovar a situação de hipossuficiência, mantém-se silente. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998) [...].
VI. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática. Com efeito, nos moldes do caderno processual civil (art. 99, § 2o), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
VII. No caso concreto, conferida à recorrente/empresa a oportunidade para comprovar a alegação de hipossuficiência, a par de não cumprir a determinação no prazo consignado, ela colacionou (intempestivamente) documentos insuficientes a respaldar o pedido de gratuidade (atestado de saúde do sócio e extrato bancário de outubro/2021).
VIII. E, para além da ausência de demonstração de gastos extraordinários aptos a fundamentar a concessão da benesse e/ou da alegada situação de “não funcionamento integral” da empresa, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas (CF, art. 5.o, LXXIV).
IX. Conforme entendimento adotado por esta 3a Turma Recursal do TJDFT, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR (acórdão 1294313, DJe 05.11.2020).
X. Reputam-se, pois, presentes elementos suficientes ao indeferimento da gratuidade(CPC, Art.99, §2o). Confirma-se a decisão monocrática recursal (indeferimento da assistência judiciária gratuita), competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art.99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
XI. Agravo interno conhecido e improvido, nos moldes do item X supramencionado.